Tribunal: STF
Processo: RE 1280418
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.358-RG (TEMA 257). DISPENSA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO DE BOA-FÉ ATÉ 18.11.2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TETO REMUNERATÓRIO (artigo 37, XI, da Constituição Federal) – Ausência de violação ao direito adquirido pela incidência do redutor baseado na EC 41/2003 – Emenda Constitucional que possui eficácia imediata, submetendo ao teto todas as verbas remuneratórias, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior – RE 609381, tema de repercussão geral nº 480 – Não violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa - Precedentes TJSP – Improcedência de rigor – Recursos providos” (fl. 2, e-doc. 11).
    Os embargos declaratórios opostos foram apreciados nos seguintes termos:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de que o acórdão embargado apresenta omissão - Necessidade de aclaramento do acórdão - Devolução dos valores pagos acima do teto constitucional, por efeito de cassação de liminar - Percebimento do boa-fé - A irrepetibilidade das quantias já percebidas, na espécie, apoia-se num tripé: o princípio da boa-fé objetiva, a teoria da aparência e o caráter alimentar das verbas. Embargos desacolhidos” (e-doc. 16).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 37 da Constituição da República e o art. 1º da Emenda Constitucional n. 41/2003.
    Sustenta que “o respeitável acórdão, em desconformidade com o entendimento já sólido do Egrégio Supremo Tribunal Federal, valendo-se, inclusive do Princípio da Boa Fé, não determinou a devolução das quantias pagas após o marco já fixado nos julgados em sede de repercussão geral (18/11/2015). Tal afronta judicial caminhou na contramão da uniformização jurisprudencial pátrio, sem mencionar os prejuízos aos cofres previdenciários desta Autarquia Taubateana. Certo dizer que a boa fé somente serve de fundamento para os valores recebidos até 18/11/2015, não podendo ser ‘majorado’ tal termo final fixado pela Mais Alta Corte Brasileira” (fl. 5, e-doc. 67).
    Afirma estar “claro o desacerto do acórdão recorrido e o ferimento frontal, direto e grave ao artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal e ao artigo 1º da Emenda Constitucional nº 41/03, bem como o posicionamento desta Nobre Corte Suprema Brasileira (firmada em sede de repercussão geral) no RE 609.381 e RE 606.358, requerendo-se o conhecimento deste Recurso Extraordinário e seu provimento, com fundamento na CF, art. 102, inciso III, alínea ‘a’, reformando-se a decisão recorrida, adequando-a a mais alta e nobre Justiça, impondo-se a devolução dos valores auferidos além do teto constitucional, conforme data fixada por esta Colenda Corte Suprema (18/11/2015)” (fl. 6, e-doc. 67).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 606.358-RG, Tema 257, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal assentou a tese: “computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”. Confira-se a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido”.
    Este Supremo Tribunal entendeu que os valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18.11.2015 são dispensados de devolução. Na espécie, o Tribunal de origem não observou essa limitação temporal quando da apreciação do pleito recursal de repetibilidade dos valores pagos acima do teto constitucional.
    O entendimento contido no julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 
    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora